Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-80.2023.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006971-80.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA DACIA BORGES BERNARDES PEDROSO - CPF: 032.778.301-01 (RECORRIDO), ANNE KAROLINNE BELTRAME NECKEL - CPF: 020.671.191-33 (ADVOGADO), Adrielle Campos Prado Dambros - CPF: 026.743.221-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir em parte. Constata-se que o dispositivo consta a expressão 20% sobre o salário mínimo, entretanto, a LC nº 25/1997 prevê o valor fixo de R$ 220,00. Ademais, a SV nº 4 do STF dispõe que o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Ainda, voto pela aplicação de ofício da taxa SELIC (EC n° 113/2021), pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. -DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Com razão a divergência da Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte quanto a necessidade de extrair a expressão "20% sobre o salário mínimo" da parte dispositiva, razão pela qual adiro ao seu entendimento, mantendo o voto quanto aos demais termos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o e. Relator, com o acréscimo constante de sua nota, permanecendo hígidos os consectários legais tal como fixados na sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL DE CÁCERES. MÉDICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI MAIS RECENTE. VALORES FIXOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A legislação local anterior (LC nº 25/1997, com redação dada pela LC nº 94/2011) previa adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, variando conforme o grau de exposição.

2. Com o advento da LC nº 170/2022, a base de cálculo foi modificada, passando a adotar valores fixos para cada grau de insalubridade, não mais incidindo sobre o vencimento da servidora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, opino por julgar procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar o adicional de insalubridade de grau médio de 20% (vinte por cento) à parte autora sobre os seus vencimentos, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde quando deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021)
.

O Município interpôs o recurso inominado argumentando “evidente que a base de cálculo definida na sentença, que determinou a implantação do adicional de insalubridade com fulcro no vencimento base, não pode mais subsistir, ante a edição de legislação superveniente”.

Cinge-se a controvérsia tão apenas quanto a fixação do adicional de insalubridade com fulcro no vencimento base.

Logo, é incontroverso o direito a parte autora ao recebimento do adicional e insalubridade, uma vez que não foi objeto de recurso do município.

Com efeito, para que o servidor público receba o adicional de insalubridade, é essencial que haja legislação específica que autorize o pagamento desse benefício, em respeito a um dos princípios fundamentais do Direito Público, isto é, o princípio da legalidade.

Assim, todas as ações e decisões dos agentes públicos devem estar estritamente vinculadas ao que está previamente estabelecido em normas jurídicas.

Além disso, deve existir norma reguladora que estabeleça quais atividades são aplicáveis como insalubres, os diversos graus de insalubridade e os respectivos percentuais aplicáveis a cada nível. É necessário também que um laudo pericial confirme a exposição do servidor às condições insalubres.

Desta forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de norma legal específica e laudo técnico que ateste a existência de agentes insalubre.

No âmbito municipal, a Lei Complementar Municipal nº 25/1997, com redação dada pela Lei Complementar nº 94/2011, previa o pagamento do adicional de insalubridade nos percentuais de 10%, 20% ou 40%, conforme a classificação da atividade exercida.

“Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1º A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.”

Posteriormente, houve advento da Lei Complementar 170 de 07 de Janeiro de 2022, que o referido artigo passou a ter a seguinte redação:

Art. 1º

O art. 166, da Lei Complementar nº 25, de 27 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:

I - Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

Estabelece o artigo 2º da LC nº 170/2022 que “Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação”.

Aliado a isso, O LTCAT apresentado nos autos concluiu que o médico está exposto a risco biológico, tendo direito à insalubridade de grau médio.

Partindo dessas premissas, até o advento da LC nº 170/2022 a base de cálculo era sobre o vencimento, posteriormente foi R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo; R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio; R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRAU MÁXIMO. MARCO TEMPORAL. EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta por servidores públicos estaduais, enfermeiros e auxiliares de enfermagem lotados no Hospital Regional de Cáceres, condenando o ente público ao pagamento retroativo do adicional em grau máximo (40%), desde o ingresso de cada servidor no respectivo setor até a data da efetiva implantação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a prevalência do laudo pericial judicial em relação ao Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) apresentado pelo Hospital Regional; (ii) determinar o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos; e (iii) analisar a possibilidade de exclusão dos períodos não trabalhados (férias, licenças e afastamentos) do cálculo do adicional.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e da imparcialidade, que atestou insalubridade em grau máximo (40%) no ambiente de trabalho dos servidores, prevalece sobre o LTCAT produzido unilateralmente pelo Hospital Regional de Cáceres, em consonância com o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal.

4. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico que comprove as condições insalubres, não cabendo retroação para períodos anteriores à formalização do laudo pericial.

5. O pagamento do adicional retroativo deve observar o prazo prescricional quinquenal e se limitar aos períodos efetivamente trabalhados em condições insalubres, excluindo férias, licenças médicas e afastamentos, conforme argumentação do apelante.

6. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, que acrescentou redação ao artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres), assegurando a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.

7. A partir da vigência da Lei Complementar nº 170/2022, que alterou a base de cálculo do adicional disciplinado no artigo 166 da Lei Complementar nº 94/2011, deve-se aplicar a nova base de cálculo, por inexistir direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de vantagens funcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial judicial, por sua imparcialidade e presunção de veracidade, prevalece sobre laudos administrativos em casos de divergência, salvo comprovação de erro técnico. 2. O pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos está condicionado à comprovação por laudo pericial, sendo devido somente a partir da data da elaboração do laudo, vedada a retroação dos efeitos financeiros. 3. O adicional deve ser excluído nos períodos em que o servidor não esteve exposto a condições insalubres, como férias, licenças e afastamentos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Complementar nº 94/2011, art. 166; Lei Complementar nº 170/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1714081/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26/10/2020; TJMT, N.U 1000434-47.2019.8.11.0026, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27/11/2024; TJMT, N.U 1002854-22.2018.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28/01/2025.

(N.U 0016803-30.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para condenar o Município de Cáceres ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo juntado pela parte Autora até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022) e posteriormente a lei, 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data de 25/08/2022, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025